Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705989-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EMERSON ALVES DOS SANTOS PACIENTE: ANDREZA DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDREZA DE SOUZA SILVA, denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública (download – p. 97), e a proferida pelo Juízo da a Segunda Vara Criminal de Taguatinga que, em 06/03/2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente (ID 14939508). Alegam os impetrantes que a paciente foi presa em flagrante em 15/02/2020 pela prática de furto nas dependências de supermercado e o fundamento do juízo para a convolação em prisão preventiva foi porque ela teria passagem por crime da mesma espécie, demonstrando ser contumaz no mundo criminoso, bem como a decisão afastou a prisão domiciliar porque ela teria praticado o crime após ter deixado os filhos com terceiros. Afirmam que o Ministério Público oficiou pela concessão de liberdade provisória às três acusadas, o que foi indeferido pelo juízo, porque não havia excesso de prazo e não poderia atuar como instância revisora. Sustentam que o delito análogo ao dos autos ocorreu em meados de 2015, há quase cinco anos da data do presente fato, não se podendo falar em reiteração delitiva. Asseveram que a paciente tem duas filhas, com 3 e 10 anos de idade, sendo que o pai de uma delas a abandonou e o pai da segunda não a registrou, bem como informa que as crianças, de forma momentânea, encontram-se sob os cuidados da avó materna, que é responsável pelo cuidado de seu filho de 8 anos de idade, tem problemas psicológicos e a única fonte de renda é o trabalho realizado na rua com reciclagem de materiais. Dizem que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, menciona o art. 318 do Código de Processo Penal e o princípio da dignidade da pessoa humana. Requerem o deferimento liminar da ordem, a fim de converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar mediante monitoramento eletrônico e, no mérito, a concessão da ordem. A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alegam os impetrantes, em síntese, que não se pode considerar a existência de reiteração delitiva, a paciente tem duas filhas menores de 12 anos e o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, razão pela qual requer a substituição a prisão preventiva pela prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. Após análise dos elementos constates dos autos, tenho que assiste razão aos impetrantes. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado à paciente (furto qualificado pelo concurso de pessoas), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia foi oferecida em 03/03/2020 e relata que no dia 15/02/2020, entre 19h30min e 19h50min, no interior do Supermercado Dia a Dia, em Taguatinga, a paciente e mais duas outras rés, Clemilde da Silva Feitosa e Raiane Pereira da Silva, em unidade de desígnios, com ânimo de assenhoreamento definitivo, subtraíram para todas, três peças de coração de alcatra, um aromatizante para veículo, uma bolsa térmica e cinco pacotes de camarão com 400g cada um, todos no valor aproximado de R$ 619,77. A peça inaugural está corroborada pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Relatório Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Verifico que, no caso, mostra-se possível a substituição da prisão cautelar da paciente pela domiciliar. De acordo com o que consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, as acusadas possuem outras anotações penais, inclusive pelo mesmo tipo de crime, o que se mostra verdadeiro. Por outro lado, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, registrou que o Ministério Público oficiou pela revogação da prisão preventiva das rés, porque a segregação perdura por 15 dias e o valor dos bens subtraídos é de pequena monta. De fato, o valor dos bens subtraídos perfaz pouco mais que meio salário mínimo, consoante acima anotado, devendo ser considerado que a paciente está presa preventivamente há pouco mais de um mês, o que, proporcionalmente, configura tempo razoável para fazê-la refletir sobre seus atos. Ademais, o Código de Processo Penal, em seu art. 318-A, estabelece que: Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. As certidões de nascimento juntadas aos autos, comprovam que a paciente possui duas filhas menores de 12 anos de idade, uma nascida em 02/03/2010 (ID 14939489) e a outra nascida em 03/10/2016 (ID 14939489). Compulsando a folha penal da paciente, verifica-se que ela possui outras anotações penais, com duas condenações definitivas, uma por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 02/02/2018 (download – p. 212) e outra por furto simples, com trânsito em julgado em 19/12/2017 (download – p. 211), os quais não se tratam de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, bem como não foram praticados contra filho ou dependente, caso do crime também em análise no presente habeas corpus, furto qualificado pelo concurso de pessoas, o qual também não possui essas características. Assim, no presente caso, se a paciente possui duas filhas menores de 12 anos e os crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça, inexistem motivos que impeçam a concessão da substituição da prisão preventiva por domiciliar. Por outro lado, observo que o art. 318-B possibilita que sejam aplicadas outras medidas cautelares concomitantemente com a prisão domiciliar. Assim, tenho que, no presente caso, mostra-se imperiosa a aplicação de monitoramento eletrônico, por se tratar de paciente com outras ações penais, com condenação definitiva, a fim de evitar a reiteração delitiva, a qual afeta a ordem pública, determinando a necessária e constante vigilância de seus passos. Destarte, tenho que deve ser concedida à paciente a prisão domiciliar, cumulada com a aplicação de monitoração por tornozeleira eletrônica. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de substituir a prisão preventiva de ANDREZA DE SOUZA SILVA, filha de Mara Lúcia de Souza Leão e Marco Aurélio Moreira Silva, nascida em Brasília/DF, em 25/08/1994, RG 3.126.814, SSP/DF, CPF: 033.177.511-50, por prisão domiciliar, somente podendo se ausentar de sua residência mediante autorização judicial, além lhe impor a utilização de tornozeleira eletrônica. Determino, ainda, que a paciente se apresente à autoridade coatora, no prazo de 48 horas, para implementação da monitoração eletrônica, cuja restrição de locomoção deve estar restrita a 200 metros de sua residência, sob pena de revogação da liminar deferida. Comunique-se, com urgência, à apontada autoridade coatora e, na oportunidade, solicite-se informações. Em seguida, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de março de 2020 15:20:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator